Tribunal: STF
Processo: Rcl 86103
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG contra acórdão da Turma Recursal Cível de Belo Horizonte/MG, nos autos do Recurso Inominado nº 5198357-86.2024.8.13.0024, sob a alegação de que a decisão impugnada teria contrariado o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.222 (ED).



    Na origem, Maria do Socorro Rodrigues, servidora pública estadual vinculada ao IPSEMG, ajuizou ação ordinária pleiteando: (i) a inclusão do complemento do piso nacional da enfermagem (Lei nº 14.434/2022) na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como referência o vencimento básico; e (ii) o pagamento retroativo do complemento do piso referente ao período de maio a outubro de 2023, acrescido de juros e correção monetária.



    O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à complementação do piso no período de maio a dezembro de 2023, determinando sua inclusão na base de cálculo das gratificações, bem como o pagamento retroativo dos valores correspondentes.



    Interposto recurso inominado pelo IPSEMG, a Turma Recursal deu-lhe parcial provimento, reformando a sentença apenas quanto à inclusão do complemento do piso na base de cálculo das vantagens e às parcelas retroativas dessa inclusão, mas mantendo a condenação ao pagamento do retroativo do complemento do piso entre maio e outubro de 2023.



    O reclamante sustenta que a decisão reclamada viola a autoridade do STF no julgamento da ADI 7.222, cuja tese vinculante definiu que a implementação do piso salarial nacional da enfermagem, em relação aos servidores dos Estados e suas autarquias, deve ocorrer apenas na extensão dos recursos repassados pela União, a título de assistência financeira complementar.



    Alega que, no caso concreto, não houve repasse federal dos valores relativos ao período de maio a outubro de 2023, pois os repasses à autarquia teriam se iniciado apenas em novembro de 2023, razão pela qual não poderia ser compelida ao pagamento de valores sem previsão orçamentária e sem a correspondente cobertura financeira pela União, sob pena de violação ao princípio federativo e às normas constitucionais de responsabilidade fiscal.



    Aponta precedentes desta Corte, notadamente as Reclamações 83.241 e 83.245/MG, nas quais se reconheceu a inaplicabilidade da complementação do piso sem repasse federal, reafirmando que o piso nacional corresponde à remuneração global e não ao vencimento básico, de modo que o complemento possui natureza supletiva, não devendo gerar reflexos sobre outras rubricas remuneratórias.



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem para impedir o trânsito em julgado e eventual execução da decisão reclamada, diante do risco de dano irreparável e de efeito multiplicador de decisões contrárias à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ao final, pede a procedência da reclamação, para cassação da decisão da Turma Recursal de Belo Horizonte e determinação de observância do entendimento firmado na ADI 7.222/DF, reconhecendo que o pagamento do complemento do piso salarial da enfermagem depende do efetivo repasse de recursos pela União.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa da decisão reclamada (eDOC nº 9):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES RETROATIVOS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DAS GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS. PARCIAL PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito da parte autora à complementação do piso nacional da enfermagem, determinou o pagamento dos valores retroativos referentes ao período de maio a outubro de 2023 e impôs a inclusão da complementação na base de cálculo das gratificações e vantagens funcionais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte recorrente possui legitimidade passiva para efetuar o pagamento retroativo entre maio a outubro de 2023; e (ii) estabelecer se a complementação do piso salarial nacional da enfermagem deve integrar a base de cálculo das gratificações e vantagens funcionais.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    O pagamento da complementação do piso nacional da enfermagem no período de maio a outubro de 2023 é devido, uma vez que o ente público recebeu os repasses federais correspondentes, conforme demonstrado por meio das portarias ministeriais que regulamentaram a assistência financeira complementar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 7.222, fixou a tese de que o piso salarial nacional da enfermagem se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, razão pela qual o complemento não deve integrar a base de cálculo das gratificações e vantagens funcionais, sob pena de efeito cascata vedado pela Constituição Federal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso parcialmente provido.



    Tese de julgamento:



    O piso salarial da enfermagem corresponde à remuneração global, não podendo ser integrado à base de cálculo das gratificações e vantagens funcionais.” (grifos acrescidos)



    Conforme fundamentação do acórdão reclamado:



    “(...) considerando que a decisão do Supremo Tribunal Federal em nada alterou a vigência da Lei nº 14.434/2022, tem-se que o piso nacional, nos moldes da fundamentação da r. sentença, era devido aos enfermeiros desde maio/2023.



    No caso em tela, verifica-se que a parte autora passou a receber o valor da parcela somente em novembro de 2023, consoante id. 499154311, p. 7, razão pela qual é adequado o conhecimento do direito autoral ao recebimento do complemento do piso no período compreendido entre 05/2023 a 10/2023.



    Quanto à alegação de que não houve repasse dos respectivos valores pela União, razão também não assiste à recorrente.



    Isto porque, conforme PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023, PORTARIA GM/MS Nº 1.446, DE 28 DE SETEMBRO DE 2023 e Portaria GM/MS Nº 1.677 de 26 de Outubro de 2023 (...), verifica-se que o Estado de Minas Gerais recebeu recursos para os meses de maio a outubro de 2023.



    Por fim, no que tange à argumentação recursal acerca da impossibilidade de inclusão do complemento do piso salarial na base de cálculo das gratificações e vantagens, entendo que razão assiste a parte recorrente.



    Isso porque, o eg. Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do segundo Embargos de Declaração, na Ação direta de Inconstitucionalidade n. 7222, reconheceu que o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base.



    (...)



     Considerada a remuneração global como base de cálculo do piso nacional da enfermagem, não se revela possível a inclusão do piso na base de cálculo de gratificações e vantagens permanentes, sob pena de efeito cascata, vedado constitucionalmente (art. 31, XIV, da CF).



    Conclui-se, portanto, pela improcedência do pedido autoral no que se refere aos reflexos pleiteados.” (grifos acrescidos)



    A decisão reclamada está correta.



    Os repasses previstos na EC 127/2022 e na Lei 14.581/2023 estruturam a responsabilidade inter-federativa e não funcionam como condição suspensiva oponível ao trabalhador.



    O STF, ao modular a eficácia da ADI 7.222, assentou que a União tem o dever de prover a assistência financeira e, em caso de insuficiência, adotar medidas orçamentárias (crédito suplementar, cancelamento de dotações etc.). Em outras palavras, a decisão paradigma delineia quem ressarce e como se financia a política pública, mas não autoriza a interrupção do adimplemento devido ao servidor pelo ente que lhe paga a folha.



    Ademais, conforme assentado na decisão reclamada, restou comprovado que o ente público recebeu os repasses federais correspondentes, conforme demonstrado pelas portarias ministeriais que regulamentaram a assistência financeira complementar. 



    Assim, caso esses recursos tenham sido insuficientes, cabe ao Estado/IPSEMG buscar o ressarcimento perante a União, em vez de transferir ao servidor o risco decorrente de eventual atraso ou insuficiência de repasses.



    Por fim, nas Reclamações 83.241 e 83.245/MG, o STF assentou que a complementação de piso é parcela destinada a adequar a remuneração ao mínimo legal, não constituindo aumento do vencimento básico. Daí por que não pode compor a base de cálculo de demais vantagens (gratificações, adicionais, quinquênios etc.), sob pena de “efeito-cascata” vedado, sem lei específica que reestruture a carreira, em coerência com a ADI 7.222/ED (quanto aos limites do piso) e com a Súmula Vinculante 37.



    Assim, a Turma Recursal bem decidiu ao assegurar o retroativo devido à servidora e, paralelamente, afastar a integração do complemento na base das vantagens; ao ente estadual resta promover o acerto financeiro com a União, conforme a própria diretriz firmada pelo STF. 



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente